Tribunal: TJDFT
Processo: 0032892-68.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0032892-68.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: EVARISTO VIEIRA DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Contadoria Judicial, em manifestação de id 57193943, suscita dúvida quanto aos parâmetros para elaboração dos cálculos determinada em id 55850323, em relação aos juros de mora, respectivos índices e termos iniciais de incidência. Pois bem. Os novos cálculos terão como parâmetro os mesmos índices e termos aplicados aos cálculos de id 11216307, que resultaram na expedição dos ofícios requisitórios, procedendo-se apenas à substituição do índice de correção monetária, de TR para IPCA-e a partir de 30/06/2009, em observância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 810 e 1170). Feitos os cálculos, considerando que a RPV de id 11216304, p. 02 foi adimplida, conforme documento de id 23000102/23000103, deve a Contadoria apurar a diferença entre os valores encontrados com os novos cálculos e aqueles já adimplidos, resultando, assim, na quantia a ser paga por meio de precatório complementar, que deverá ser atualizada até o efetivo pagamento. No que diz respeito ao precatório de id 11216304, p. 01, que não foi pago, o valor encontrado com os novos cálculos deve ser considerado para fins de retificação do ofício requisitório. Quanto à atualização dos cálculos, deve a Contadoria observar as diretrizes do art. 1o da Lei n. 12.703/2012, aplicando-se juros de 0,5% ao mês, “enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento)” ou “70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos”, a partir de 07/02/2017 (data dos cálculos de id 11216307) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, em observância ao que determina o art. 3o da EC 113/2021, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Sendo estes os esclarecimentos, retornem-se os autos à Contadoria para elaboração dos cálculos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator